Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de decisão judicial que manteve o recebimento da denúncia, rejeitando alegações defensivas de ausência de justa causa. A impetração sustentou a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, diante da fragilidade das provas e da superficialidade da investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia está amparada em elementos indiciários mínimos que justifiquem o prosseguimento da ação penal, de modo a afastar a tese de ausência de justa causa e a pretensão de trancamento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a inexistência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria.
4. A denúncia descreve os fatos com suficiente individualização da conduta do acusado, observando os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e respaldando-se em lastro indiciário mínimo quanto à autoria e materialidade.
5. A alegação de insuficiência de provas e ausência de autoria demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. A decisão de recebimento da denúncia se fundamenta na existência de indícios que, embora não conclusivos, autorizam a deflagração da ação penal, cabendo à instrução criminal o exame aprofundado da prova.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 41, 397 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 207.738/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.044/PE, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 11.06.2025; STJ, HC n. 926.301/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22.10.2024.